Tribunal: TJSP
Processo: 2093125-61.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO OFERTADO PELO INSS - BASE DE CÁLCULO AFERIDA CONFORME O ARTIGO 29, II, DA LEI 8.213/91 - CORREÇÃO PELA LEI 11.960/09, A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA, PREVISTA PELO TÍTULO JUDICIAL - APROVAÇÃO.
"No caso concreto vê-se que o cálculo de liquidação ofertado pelo INSS tomou como base de cálculo do auxílio-acidente, objeto da execução, o salário-de-benefício

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO OFERTADO PELO INSS - BASE DE CÁLCULO AFERIDA CONFORME O ARTIGO 29, II, DA LEI 8.213/91 - CORREÇÃO PELA LEI 11.960/09, A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA, PREVISTA PELO TÍTULO JUDICIAL - APROVAÇÃO.
"No caso concreto vê-se que o cálculo de liquidação ofertado pelo INSS tomou como base de cálculo do auxílio-acidente, objeto da execução, o salário-de-benefício aferido conforme o artigo 29, II, da Lei 8213/91 e procedeu a correção das parcelas a partir de julho de 2009 em conformidade com critério para tanto previsto no título judicial".